Tribunal: TJMT
Processo: 1009866-54.2022.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009866-54.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALDO FIORI - CPF: 038.319.649-39 (RECORRENTE), CLARICE BAGNARA SCHLEICHER - CPF: 040.827.649-50 (ADVOGADO), IC TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 49.871.213/0026-36 (RECORRIDO), EDUARDO FREDIANI DUARTE MESQUITA - CPF: 333.610.018-62 (ADVOGADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0092-93 (RECORRIDO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No 9.099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR REJEITADA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – DESCARREGAMENTO DE CAMINHÃO – DEMORA PARA CARGA/DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07

– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inicialmente, rejeito a preliminar de intempestividade do Recurso Inominado, vez que em consulta a aba de expediente o prazo para interposição do RI era 21/09/2023, e o mesmo foi protocolado em 19/09/2023, portanto, no prazo legal.

2.

O recorrido ALDO FIORI foi subcontratado pela reclamada IC TRANSPORTES LTDA para carregar carga seca na cidade de Sorriso-MT.

3.

Contudo, afirma que o tempo de descarga ultrapassou o prazo de 05 (cinco) horas de que trata o § 5o do art. 11 da Lei 11.442, não tendo sido pago pela reclamada qualquer valor a título de estadia.

4.

Sustenta que chegou ao local do desembarque na data de 19/12/2021, por volta das 15h39, porém, este somente foi liberado na data de 13/12/2021, às 08h17, conforme comprovante de carregamento de produto (id.

190619150).

5.

Assim, pretende a condenação da reclamada ao pagamento de estadia, nos termos do que dispõe o artigo 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007.

6.

Com efeito, a Lei no 11.442/2007, que trata sobre o serviço de transporte rodoviário de cargas, em seu artigo 11, § 5o, determina que o tempo máximo para a descarga do veículo é de 05 (cinco) horas, contados da chegada do veículo ao endereço de destino.

7.

O Recorrente comprovou os fatos constitutivos do seu direito, fazendo jus a indenização material pleiteada, na forma da lei.

8.

Assim, não havendo prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos moldes do art. 373, II, CPC, necessário se faz a manutenção da sentença.

9.

Todas as questões foram bem analisadas quando da prolação da r. sentença objurgada, motivo pelo qual, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/95, passa a mesma a fazer parte integrante desse voto.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

11.

Recurso conhecido e improvido.

12.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/02/2024